Tribunal: TJPA
Processo: 0832833-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832833-41.2023.8.14.0301

APELANTE: ELIEL MARCAL PINTO, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, ELIEL MARCAL PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0832833-41.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA

APELANTE/ APELADO: ELIEL MARCAL PINTO

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença que declarou a prescrição e inexigibilidade de dívida oriunda de contrato de telefonia, proibiu sua cobrança, e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – Conforme precedente do STJ, a disponibilização de débito prescrito em plataforma digital de renegociação de dívida, não equivale à negativação do nome do consumidor e, por si só, não configura ato ilícito.

III – A ausência de efetiva negativação e o simples oferecimento de renegociação não configuram abalo moral indenizável.

IV – Correta a declaração da prescrição da dívida, conforme documentos acostados aos autos.

V – Recursos conhecidos. Apelação da ré dando-se provimento parcial. Apelação do autor negando-se provimento

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0832833-41.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA

APELANTE/ APELADO: ELIEL MARCAL PINTO

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A e apelação adesiva interposta por ELIEL MARCAL PINTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ELIEL MARCAL PINTO contra a referida empresa.

Na inicial, ELIEL MARCAL PINTO relatou ter sido indevidamente cobrado por dívida prescrita, originada de serviços de telefonia, e ter seu nome mantido em plataforma de renegociação de créditos ("Acordo Certo"), o que teria afetado negativamente seu score de crédito. Afirmou que a dívida remonta a período anterior a 2018, e que a sua permanência na referida plataforma sem a devida informação sobre a prescrição violou seus direitos como consumidor, ensejando dano moral. Pleiteou a declaração de prescrição e inexigibilidade da dívida, a cessação de qualquer tipo de cobrança, bem como indenização por danos morais.

A parte ré foi citada e permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia. Posteriormente, apresentou petição nos autos, mas não apresentou contestação no prazo legal.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, declarando a prescrição da dívida e sua inexigibilidade, determinando que a ré se abstivesse de qualquer forma de cobrança, mesmo indireta, e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, TELEFÔNICA BRASIL S/A interpôs recurso de apelação alegando: i) inexistência de negativacão do nome do autor; ii) que a dívida foi apenas disponibilizada em plataforma de renegociação; iii) inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais; iv) excesso do valor arbitrado a título de dano moral.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso principal, defendendo a manutenção da sentença, com base na jurisprudência consolidada sobre cobrança de dívidas prescritas e os efeitos da manutenção indevida do nome em plataformas como a dos autos.

O autor, ELIEL MARCAL PINTO, também interpôs apelação adesiva, pleiteando: i) majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ii) aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora; iii) majoração dos honorários advocatícios.

A empresa ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, refutando todos os

pedidos formulados, sustentando a inexistência de abalo suficiente a ensejar majoração do dano moral, bem como a correção da sentença quanto aos honorários e aos juros aplicados.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0832833-41.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA

APELANTE/ APELADO: ELIEL MARCAL PINTO

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do presente recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A e apelação adesiva interposta por ELIEL MARCAL PINTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ELIEL MARCAL PINTO contra a referida empresa.

No que se refere ao recurso principal interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, tem-se que merece provimento parcial. O Superior Tribunal de Justiça firmou, há muito, entendimento cristalizado na Súmula 323, que assenta: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Contudo, a plataforma em questão “Acordo Certo” não significa necessariamente uma negativação. Constata-se que “Acordo Certo” é uma plataforma que interliga credores e devedores e facilita uma possível renegociação de dívidas, mas não é um órgão de proteção ao crédito como a
Serasa

Em recente julgado, em caso semelhante, assim se manifestou o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.

5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6.
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.

7.
Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.

(REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

No caso em apreço, restou incontroverso que a dívida foi disponibilizada em plataforma digital de renegociação após o prazo prescricional. Tal fato, não se traduz em negativação formal, de modo que devem ser afastados os danos morais arbitrados.

Portanto, no tocante à apelação principal mostra-se cabível apenas a retirada dos danos morais, conforme a fundamentação deste
decisum
, no mais para manter-se a sentença, considerando-se devidamente prescrita a dívida em questão, que consta com vencimento original em 01/07/2014 (id. 28488811)

Em relação à apelação adesiva interposta por ELIEL MARCAL PINTO, entendo que não merece provimento, considerando o afastamento dos danos morais pelas razões e fundamentos aqui tratados.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de relação contratual, os juros incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo correta a fixação em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que os honorários estabelecidos na sentença estão em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não cabendo alteração.

Em razão da sucumbencia recíproca, de acordo com o artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa devem ser distribuídos por ambos os litigantes, de modos que resta suspensa a exigibilidade para o autor, em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A, para AFASTAR a indenização por danos morais, e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO ADESIVA interposta por ELIEL MARCAL PINTO.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025